Tribunal: TJDFT
Processo: 0003333-36.2015.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003333-36.2015.8.07.0010 RECORRENTE: ANA PAULA FERNANDES DA SILVA RECORRIDA: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA”. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. PRESCRIÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. MULTA CONTRATUAL INVERTIDA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I – O STJ, por meio do REsp 1.551.951/SP (Tema 939), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de “Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor.” II – A pretensão à restituição da comissão de corretagem prescreve em três anos, conforme REsp no 1.551.956/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. III – O atraso injustificado na entrega do imóvel enseja o dever da vendedora em responder pela reparação por lucros cessantes consistentes nos aluguéis devidos pelo período de atraso. IV – No caso do Programa Minha Casa Minha Vida, o STJ firmou entendimento de que o termo final da mora da construtora é a data da entrega das chaves do imóvel ao comprador, conforme REsp 1729593/SP. V – Embora o STJ, ao julgar o REsp 1.614.721/DF, tenha decidido pela possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do comprador, estabeleceu que o adquirente não pode recebê-la cumulativamente com os lucros cessantes, pois entendeu que se tratam de “verbas de mesma natureza e escopo (eminentemente compensatórias)”. VI – Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 417 do Código Civil, e 52, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, porque, tendo tomado ciência do pagamento da comissão de corretagem somente após a assinatura do contrato, o termo inicial da prescrição trienal para restituição daquela quantia é a data da entrega do imóvel; c) artigos 1o, e 51, inciso IV, ambos do CDC, pois é abusiva a cláusula que estabelece a prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias úteis para a entrega do imóvel, por frustrar o negócio jurídico pactuado e colocar o consumidor em demasiada desvantagem. Em contrarrazões, a recorrida que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS (OAB/DF 60.471). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos”. (AgInt no AREsp 1618103/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/8/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 417 do CCB, e 52, inciso I, do CDC, porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1551956/SP (Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 6/9/2016 – TEMA 938), concluiu que incide a prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem, se a demanda for proposta mais de 3 (três) anos depois da celebração do contrato. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. Igualmente não deve transitar a alegada afronta aos artigos 1o, e 51, inciso IV, ambos do CDC, porquanto não foram apreciados pela turma julgadora, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Registre-se, conforme salientado pela turma julgadora no ID 14790228 – Pág. 5, “que o prazo de tolerância em dias úteis teve sua legalidade reconhecida na sentença e a autora não apresentou recurso”. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1630011/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS (OAB/DF 60.471). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015